Tribunal: STF
Processo: ARE 1558688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. BR-101. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO COM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. CHAPAS DE GRANITO PRESAS DE MANEIRA INADEQUADA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente demandado: (1) ao pagamento de indenização a título de dano emergente à Autora, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao prejuízo material sofrido; (2) ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); e (3) ao pagamento de indenização por dano estético, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de acidente automobilístico ocorrido na BR 101 Km 450, em Mimoso do Sul/ES, em 10/09/2017.



    2. É cediço que a Constituição da República de 1988 (CRFB/1988) acolheu a teoria da responsabilidade objetiva do Estado no artigo 37, § 6º, segundo a qual, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Logo, nos termos do mencionado dispositivo, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público, de modo a ensejar a indenização por dano moral e patrimonial, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.



    3. Embora a norma constitucional tenha atribuído às pessoas de direito público e às de direito privado prestadores de serviços públicos a responsabilidade pela atuação de seus agentes, segundo a Doutrina e a Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, esta possuirá natureza distinta dependendo se houve ação ou omissão por parte do Estado Portanto, pode-se concluir que a responsabilidade civil objetiva do ente estatal ou de pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço independe de culpa, e somente é elidida pela ausência de nexo causal nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou pelo fato exclusivo da vítima – quando o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente –, e atenuada quando caracterizada a culpa concorrente no evento danoso.



    4. Nas hipóteses de omissão estatal, é necessário fazer a distinção entre a conduta omissiva específica e a conduta omissiva genérica, visto que na primeira hipótese será caso de responsabilidade objetiva, e na segunda de responsabilidade subjetiva, em que cabe ao particular demonstrar que a sua autuação normal e regular teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido.



    5. Ainda sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que a Administração pode responder de forma subjetiva a partir da prova da deficiência do serviço (mau funcionamento, retardamento do serviço ou mesmo a inexistência) e não da conduta culposa de algum agente público específico, que por se tratar de omissão genérica está relacionada à teoria da culpa do serviço - faute du service, ou culpa anônima, sendo entendido como culpa a ausência da prestação de um serviço público corretamente. 



    6. Pretende a parte autora a condenação da União ao pagamento de indenização por dano moral, estético e material, decorrente do acidente ocorrido em 10.09.2017 no km 450 da BR-101, na circunscrição territorial Mimoso do Sul/ES, envolvendo o ônibus que transportava integrantes do grupo folclórico “Bergfreunde” acarretando onze vítimas fatais. Entende a autora que o acidente foi causado em razão da falha na prestação de serviço da ré, consubstanciada no dever de fiscalização das condições do caminhão que transportava chapas de granito.



    7. Ao analisar o conteúdo fático-probatório dos autos, especialmente o Relatório Final do Inquérito Policial, corroborado pelo Boletim de Acidente de Trânsito e pelo laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, restou incontroversa a dinâmica do lamentável acidente. Além disso, o laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no local do acidente (Laudo/Rep n. 15.841/2017) e mencionado no Relatório Final do Inquérito Policial, concluiu que a causa determinante do acidente “foi a velocidade desenvolvida pelo condutor do Caminhão, que provocou uma aceleração lateral superior a suportada pelo caminhão para o local, aliada a ausência de afixação adequada da carga, que ao ser derramada na faixa de trânsito de sentido contrário, interceptou a trajetória e colidindo com o Ônibus e o Veículo Ford Ka, nas circunstâncias ora analisadas. Que em razão do impacto com a carga, o Ônibus teve sua trajetória alterada, ocupando a faixa de sentido contrário, atingindo o Veículo Conjugado, incendiando-se. E que onze ocupantes do coletivo (UT2) vieram a óbito no local, em consequência das lesões experimentadas no acidente”



    8. À vista dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que o acidente em questão foi ocasionado pelo excesso de velocidade do condutor do caminhão, ao tentar realizar manobra proibida de ultrapassagem em trecho sinuoso da rodovia, aliado à ausência de afixação adequada das chapas de granito na carroceria do caminhão.



    9. Até a data do acidente, a Polícia Rodoviária Federal já havia aplicado mais de 20 multas ao caminhão e 9 multas ao motorista. Neste diapasão, também não ficou evidenciada, por parte da União Federal, a falta de serviço, consubstanciada na ausência de fiscalização por parte da PRF, que tivesse contribuído para o fatídico acidente.



    10. O fator determinante para a ocorrência do acidente foi a contumácia do motorista e dos contratantes em descumprirem às leis de trânsito, excluídos desta lide, o que denota que não há qualquer relação de causalidade entre a suposta omissão da União na fiscalização adequada sobre os níveis de segurança do transporte de carga feito em rodovias federais e a efetiva ocorrência de acidente automobilístico capaz de evidenciar sua responsabilidade civil.



    11. Em resumo, considerando que o material probatório carreado aos autos é insuficiente para sustentar a procedência do pedido, impõe-se a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral, restando prejudicado o recurso adesivo interposto pela parte autora.



    12. Em razão do provimento do recurso da União Federal, ora apelante, inverto os ônus de sucumbência, e condeno a autora, ora apelada, em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade restará submetida à condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos



    13. Recurso da União Federal provido, para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos. Recurso adesivo da autora prejudicado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 37, §6º; e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente